Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.

2. A demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público é imprescindível para que haja o dever de reparar os danos sofridos, o que não ocorreu no caso. Precedentes do E. TJDFT.

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora.